Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002803-33.2012.8.11.0040
Recorrente: SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI
Recorrida: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI (id 63347992) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53315459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2.a VOGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 22 – REJEITADA – ANIMAL SILVESTRE (ANTA) CRIADO COMO DOMESTICADO E DEAMBULANDO LIVREMENTE POR PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – TESES ANALISADAS JUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GUARDIÕES – ARTIGO 936 DO CPC – EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADAS – CONCORRÊNCIA DE CULPAS NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PERÍCIA MÉDICA – QUANTIA FIXADA MANTIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E ESTÉTICO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – MULTA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO MANTIDA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O INTUITO DE FORÇAR A JULGADORA SINGULAR EM REAPRECIAR QUESTÃO DECIDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1- Não há falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 22, porque esta ação não foi ajuizada em face do empregador. De igual modo, não há falar em conflito de competência entre esta Justiça Estadual e a Especializada, já que não compete à Justiça do Trabalho analisar a responsabilidade civil dos detentores do animal que atacou a Apelada, se com ela, àqueles não tinham qualquer relação de emprego. 2- Não há nulidade no fato de a Juíza singular rejeitar a contradita e compromissar as testemunhas. Ao contrário, a Julgadora a quo foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho. Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ, “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief” (STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido as pessoas como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido. 3- Consoante a jurisprudência pátria, “o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”. (TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019). 4- Alegação de nulidade processual diante da ilicitude das fotografias juntadas aos autos que, segundo os Recorrentes foram editadas pela parte adversa. Tese rejeitada porque durante a audiência de instrução, constatou-se que o DVD juntado com a exordial, não estava nos autos. O advogado da Recorrida confirmou que estava em seu escritório e a Juíza singular, além de relembrar que se trata de documento probatório, de forma que não poderia ter sido retirado do processo, deu prazo para que o Patrono devolvesse o DVD, sem qualquer insurgência dos Recorrentes na ocasião. Ademais, as fotografias não constituem do elemento-base que serviu de convencimento para a juíza sentenciante para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial. Logo, as fotografias não são consideradas provas ilícitas e, mesmo se assim fosse admitido, não estão isoladas nos autos, há outras provas que foram examinadas pela Juíza sentenciante. 5- O fato de a Julgadora ter perguntado se o animal, que a testemunha afirmou ser domesticado chamar-se “Chico” não traz qualquer nulidade à oitiva. A Julgadora agiu como lhe competia, formulou perguntas de caráter necessário, o que não caracteriza, em absoluto, nulidade. A Juíza buscou tão somente esclarecer com minúcias os fatos narrados pela testemunha. Ademais, não houve qualquer protesto ou arguição dos Apelantes na oportunidade e, mais: embora os Recorrentes aleguem a nulidade processual, não indicaram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter perguntado se o nome do animal era aquele. Portanto, diante da inexistência de demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6- A prova emprestada pode ser conceituada como “a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523). Na hipótese, a cópia de parte da Ação Trabalhista, incluindo a oitiva das testemunhas e o depoimento prestado pela Recorrida, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada, foi juntada pela Apelada com os documentos que instruíram a exordial da Ação e fazem parte da categoria de prova documental. Assim, inexiste cerceamento de defesa, haja vista que os Apelantes tiveram garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando foi lhes oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pela Apelada e juntar aos autos a cópia integral daquela lide, ademais, os Recorrentes não apresentaram qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada. E mais: a Julgadora singular também determinou a nova produção de prova neste processo. 7- Se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, levando-se em consideração a dinâmica dos fatos narrados, é mais verossímil concluir que os Apelantes domesticaram o animal e o criaram como de estimação, o qual transitava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada e era alimentado pelos funcionários da fazenda, por ordens dos Recorrentes. 8- Nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Assim, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção. Na hipótese concreta, embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão pela testemunha do Juízo, tal fato não se mostra escorreito, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias, a Juíza a quo não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório, que não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que os Recorrentes mantinham a anta na propriedade como animal doméstico, bem como que todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre, sendo responsáveis nos termos do artigo 936, do Código Civil. 9- Em que pesem os Apelantes alegarem a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito como excludentes da responsabilidade civil, no caso, as provas deixam evidente que o local onde a Recorrida foi atacada era próxima a uma estrada interna da propriedade rural, por onde todos transitavam, já que levava à área da plantação e, se não bastasse, qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas. 10- No caso também não se cogita a concorrência de culpas, que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil. No momento em que foi atacada, a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isto é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada daquela que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade. 11- Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, “a vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso”. Nessa esteira, devidamente comprovada a perda da capacidade para a prática do labor que a Recorrida exercia, não há falar em reforma da sentença que condenou os Apelantes ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo a título de pensão vitalícia. 12- Não há motivos para a inaplicabilidade do Verbete Sumular 54 do STJ, segundo o qual, “os juros moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual”. 13- O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal que estava sob a guarda dos Recorrentes, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re i’psa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. 13- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi pisoteada e mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (cozinheira) e dos Recorrentes (sojicultores), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória manteve-se a verba indenizatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente os Recorrentes. 14- “Nas indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em se tratando de ilícito extracontratual, é desde a data do evento danoso, em atenção à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já quanto à incidência da correção monetária, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MG - AC: 10338120048248001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020). 15- De acordo com Maria Helena Diniz, “o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.” (in Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias e perícia médica. 16- Sob a pecha de que ocorreu omissão e contradição na sentença, os Apelantes opuseram os Embargos de Declaração pretendendo que a Juíza singular procedesse em nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Aclaratórios, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. Mantida a multa aplicada pela Juíza a quo.” (TJMT, RAC 0002803-33.2012.8.11.0040, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 54471489 foram rejeitados, conforme acórdão id 59104487, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial aduzindo que o acórdão contrariou expressamente os seguintes dispositivos legais:
“(...)Art. 1.022, incisos I e II, § Único, inciso II do CPC20;
Art. 489, § 1o, inciso IV do CPC21;
Art. 369 do CPC22;
Art. 5o, inciso LIV da CF23;
Art. 5o, inciso LV da CF24;
Art. 5o, inciso LVI da CF25;
Art. 372 do CPC26
Art. 373, inciso I do CPC27;
Art. 1.013 do CPC28;
Art. 148, inciso III, do CPC29;
Art. 422, caput e §1o do CPC30;
Art. 447, §3o, inciso I e II do CPC31;
Art. 457 do CPC32;
Art. 459, caput e §2o do CPC33;
Art. 485, §3o do CPC34
Art. 114 da CF35
Art. 158 do CP36;
Art. 936 do CC37;
Art. 944, § Único do CC38;
Art. 945 do CC39;”
Assevera que houve afronta ao disposto no artigo 447 do CPC, uma vez que os testemunhos viciados ante a inimizade pessoal com os Recorrentes foram aceitos e considerados como fundamentos da sentença.
Aponta que os artigos 369 do CPC e 5o, LVI da CF restaram afrontados, uma vez que as provas fotográficas foram editadas/manipuladas e aceitas nos autos.
Diz que houve descumprimento ao artigo 459, § 3o do CPC, uma vez que houve desvirtuamento das alegações da testemunha de acusação.
Aponta que o artigo 373 do CPC restou violado, uma vez que foram utilizadas provas emprestadas sem o crivo do devido processo legal.
Afirma que houve negativa de vigência aos artigos 936, 944, parágrafo único e 945, todos do Código Civil, uma vez que o acórdão teria desconsiderado por completo o dever de sopesar o grau de culpa da parte Recorrida no evento danoso, deixando de apreciar a culpa exclusiva ou concorrente na situação que originou o dever de indenizar.
Aduz que os artigos 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, 373, I e 1.013, todos do CPC, restaram violados, uma vez que “(...) no caso sub judice ambas a instâncias ordinárias não examinaram todos os fundamentos suscitados pelos Recorrente, ou seja, foram limitadas juridicamente ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de alterar a conclusão adotada, em outras palavras, não encontraram-se devidamente fundamentadas já que afastaram maneira abstrata e genérica apenas alguns dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, deixando de lado inúmeras outras circunstâncias fático-jurídicas determinantes para o deslinde da causa.”
Em relação ao artigo 114 da Constituição Federal, aduz que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente, postulando pela remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, uma vez que a Recorrida era funcionária dos Recorrentes.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Primeiramente, ressalta-se que há claro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do presente Recurso Especial, visto que, o Acórdão recorrido confirmou a Sentença de primeiro grau em sua íntegra, impondo todas as condenações que já haviam sido fixadas pelo juízo de piso, todavia, ambas as decisões possuem inúmeras situações passíveis de correção por meio do deste especial, o que certamente repercutirá em mudanças nas indenizações fixadas, inclusive, com possibilidade de revisão total das mesmas, já que houve divergência quanto à correta interpretação e/ou aplicação de lei federal, CPC e CC, isto é, clara contrariedade a tais leis federais, equivocadamente aplicadas ao caso sub judice como melhor debatido nas razões abaixo descritas.
Além disso, se as verbas condenatórias não forem suspensas, serão exigidas de imediato, comprometendo a segurança econômico-jurídica dos Recorrentes, que sofrerão graves e irreparáveis prejuízos na esfera material, já que a Recorrida declara-se pessoa de pouca condição financeira, não tendo capacidade para dar caução suficiente ou bancar a reversão dos prejuízos causado pelo pagamento antecipado das verbas condenatórias no caso reversão ou mitigação por esta via especial das indenizações imposta ao fim do julgamento do recurso.
Para mais, o caso sub judice também apresenta grande probabilidade de reforma do Acórdão recorrido, visto que os inúmeros vícios e nulidades processuais suscitadas neste recurso e que foram perpetradas pelas instâncias ordinárias, influenciaram diretamente no mérito da demanda, em especial a existência de provas ilícitas, provas emprestadas sem identidade de partes, testemunhos viciados e com notório interesse na causa e inimizada pessoal, inclusive tendo sido comprovado que as testemunha do juízo praticaram crime de extorsão contra os Recorrentes, melhor dizendo, tentaram se aproveitar justamente dessa qualidade para solicitar indevida vantagem financeira.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 63382968 e 63552455.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto.
Embora tenha alegado que “(...)se as verbas condenatórias não forem suspensas, serão exigidas de imediato, comprometendo a segurança econômico-jurídica dos Recorrentes, que sofrerão graves e irreparáveis prejuízos na esfera material”, inexiste nos autos qualquer indício de que tenham sido iniciadas quaisquer medidas constritivas.
E ainda, o próprio STJ já pacificou o entendimento de que a existência de eventual execução provisória do acórdão não permite a concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o Recorrente busca o reconhecimento de violação a dispositivos constitucionais no presente recurso, o que demonstra a inadequação da via eleita.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002803-33.2012.8.11.0040
Recorrente: SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI
Recorrida: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI (id 63350486) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53315459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2.a VOGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 22 – REJEITADA – ANIMAL SILVESTRE (ANTA) CRIADO COMO DOMESTICADO E DEAMBULANDO LIVREMENTE POR PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – TESES ANALISADAS JUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GUARDIÕES – ARTIGO 936 DO CPC – EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADAS – CONCORRÊNCIA DE CULPAS NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PERÍCIA MÉDICA – QUANTIA FIXADA MANTIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E ESTÉTICO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – MULTA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO MANTIDA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O INTUITO DE FORÇAR A JULGADORA SINGULAR EM REAPRECIAR QUESTÃO DECIDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1- Não há falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 22, porque esta ação não foi ajuizada em face do empregador. De igual modo, não há falar em conflito de competência entre esta Justiça Estadual e a Especializada, já que não compete à Justiça do Trabalho analisar a responsabilidade civil dos detentores do animal que atacou a Apelada, se com ela, àqueles não tinham qualquer relação de emprego. 2- Não há nulidade no fato de a Juíza singular rejeitar a contradita e compromissar as testemunhas. Ao contrário, a Julgadora a quo foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho. Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ, “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief” (STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido as pessoas como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido. 3- Consoante a jurisprudência pátria, “o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”. (TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019). 4- Alegação de nulidade processual diante da ilicitude das fotografias juntadas aos autos que, segundo os Recorrentes foram editadas pela parte adversa. Tese rejeitada porque durante a audiência de instrução, constatou-se que o DVD juntado com a exordial, não estava nos autos. O advogado da Recorrida confirmou que estava em seu escritório e a Juíza singular, além de relembrar que se trata de documento probatório, de forma que não poderia ter sido retirado do processo, deu prazo para que o Patrono devolvesse o DVD, sem qualquer insurgência dos Recorrentes na ocasião. Ademais, as fotografias não constituem do elemento-base que serviu de convencimento para a juíza sentenciante para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial. Logo, as fotografias não são consideradas provas ilícitas e, mesmo se assim fosse admitido, não estão isoladas nos autos, há outras provas que foram examinadas pela Juíza sentenciante. 5- O fato de a Julgadora ter perguntado se o animal, que a testemunha afirmou ser domesticado chamar-se “Chico” não traz qualquer nulidade à oitiva. A Julgadora agiu como lhe competia, formulou perguntas de caráter necessário, o que não caracteriza, em absoluto, nulidade. A Juíza buscou tão somente esclarecer com minúcias os fatos narrados pela testemunha. Ademais, não houve qualquer protesto ou arguição dos Apelantes na oportunidade e, mais: embora os Recorrentes aleguem a nulidade processual, não indicaram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter perguntado se o nome do animal era aquele. Portanto, diante da inexistência de demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6- A prova emprestada pode ser conceituada como “a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523). Na hipótese, a cópia de parte da Ação Trabalhista, incluindo a oitiva das testemunhas e o depoimento prestado pela Recorrida, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada, foi juntada pela Apelada com os documentos que instruíram a exordial da Ação e fazem parte da categoria de prova documental. Assim, inexiste cerceamento de defesa, haja vista que os Apelantes tiveram garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando foi lhes oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pela Apelada e juntar aos autos a cópia integral daquela lide, ademais, os Recorrentes não apresentaram qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada. E mais: a Julgadora singular também determinou a nova produção de prova neste processo. 7- Se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, levando-se em consideração a dinâmica dos fatos narrados, é mais verossímil concluir que os Apelantes domesticaram o animal e o criaram como de estimação, o qual transitava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada e era alimentado pelos funcionários da fazenda, por ordens dos Recorrentes. 8- Nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Assim, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção. Na hipótese concreta, embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão pela testemunha do Juízo, tal fato não se mostra escorreito, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias, a Juíza a quo não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório, que não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que os Recorrentes mantinham a anta na propriedade como animal doméstico, bem como que todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre, sendo responsáveis nos termos do artigo 936, do Código Civil. 9- Em que pesem os Apelantes alegarem a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito como excludentes da responsabilidade civil, no caso, as provas deixam evidente que o local onde a Recorrida foi atacada era próxima a uma estrada interna da propriedade rural, por onde todos transitavam, já que levava à área da plantação e, se não bastasse, qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas. 10- No caso também não se cogita a concorrência de culpas, que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil. No momento em que foi atacada, a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isto é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada daquela que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade. 11- Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, “a vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso”. Nessa esteira, devidamente comprovada a perda da capacidade para a prática do labor que a Recorrida exercia, não há falar em reforma da sentença que condenou os Apelantes ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo a título de pensão vitalícia. 12- Não há motivos para a inaplicabilidade do Verbete Sumular 54 do STJ, segundo o qual, “os juros moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual”. 13- O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal que estava sob a guarda dos Recorrentes, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re i’psa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. 13- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi pisoteada e mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (cozinheira) e dos Recorrentes (sojicultores), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória manteve-se a verba indenizatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente os Recorrentes. 14- “Nas indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em se tratando de ilícito extracontratual, é desde a data do evento danoso, em atenção à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já quanto à incidência da correção monetária, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MG - AC: 10338120048248001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020). 15- De acordo com Maria Helena Diniz, “o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.” (in Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias e perícia médica. 16- Sob a pecha de que ocorreu omissão e contradição na sentença, os Apelantes opuseram os Embargos de Declaração pretendendo que a Juíza singular procedesse em nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Aclaratórios, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. Mantida a multa aplicada pela Juíza a quo.” (TJMT, RAC 0002803-33.2012.8.11.0040, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 54471489 foram rejeitados, conforme acórdão id 59104487, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria afrontado os seguintes artigos da Constituição Federal, in verbis:
“(...)Art. 5o, inciso LIV da CF10;
Art. 5o, inciso LV da CF11;
Art. 5o, inciso LVI da CF12;
Art. 114 da CF13”
Diz que há repercussão geral da matéria, “(...) porque o Acórdão recorrido poderá vir a servir como precedente temerário para outros julgados, já que fundamentou-se em Provas Emprestadas de uma demanda trabalhista onde não havia identidade de partes com a presente demanda cível, estando assim em completo desrespeito ao contraditório, a ampla defesa, ao devido processo legal, além disso, também utilizou Provas Ilícitas para fixar as condenações impostas, logo, todas as indenizações foram baseadas em premissas que ferem a diretamente a ordem constitucional.”
Aduz que a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC deve ser afastada, uma vez que a Súmula n. 98 do STJ é clara ao fixar que os Embargos de Declaração que possuem propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
Afirma que
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Primeiramente, ressalta-se que há claro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do presente Recurso Extraordinário, visto que, o Acórdão recorrido confirmou a Sentença de primeiro grau em sua íntegra, impondo todas as condenações que já haviam sido fixadas pelo juízo de piso, todavia, ambas as decisões possuem inúmeras situações passíveis de correção por meio do presente Recurso Extraordinário, o que certamente repercutirá em mudanças nas indenizações fixadas, inclusive, com possibilidade de revisão total das mesmas, já que houve lesão direta a ordem constitucional, isto é, clara contrariedade a normas constitucionais, em especial aos Art. 5o, inciso LIV45, inciso LV46 e inciso LVI47, Art. 37, caput48, todos da CF, que foram frontalmente lesados no caso sub judice como melhor debatido nas razões abaixo descritas.
Além disso, se as verbas condenatórias não forem suspensas, serão exigidas de imediato, comprometendo a segurança econômico-jurídica dos Recorrentes, que sofrerão graves e irreparáveis prejuízos na esfera material, já que a Recorrida declara-se pessoa de pouca condição financeira, não tendo capacidade para dar caução suficiente ou bancar a reversão dos prejuízos causado pelo pagamento antecipado das verbas condenatórias no caso reversão ou mitigação por esta via extraordinária em seu juízo de revisão ao fim do julgamento do recurso.
Há de se ressaltar também a grande probabilidade de reforma do Acórdão, pois, como dito, o presente caso possui inúmeros vícios e nulidades processuais perpetradas não só pela parte Recorrida, pelas testemunhas do juízo, pela decisão de primeiro grau, todos convalidados pelo Tribunal no Acórdão recorrido que, incontestavelmente, afrontam as normas constitucionais destacadas acima.”
Recurso tempestivo preparado, conforme certidões ids 63552456 e 63382969.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto.
Embora tenha alegado que “(...)se as verbas condenatórias não forem suspensas, serão exigidas de imediato, comprometendo a segurança econômico-jurídica dos Recorrentes, que sofrerão graves e irreparáveis prejuízos na esfera material”, inexiste nos autos qualquer indício de que tenham sido iniciadas quaisquer medidas constritivas.
E ainda, o próprio STJ já pacificou o entendimento de que a existência de eventual execução provisória do acórdão não permite a concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi